Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-50.2025.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-50.2025.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), V A QUEIROS MOLATO LTDA - CNPJ: 37.115.833/0001-08 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES APELATÓRIAS FUNDADAS EM TÍTULO INEXISTENTE NOS AUTOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. EQUÍVOCO FACTUAL PERSISTENTE NO AGRAVO INTERNO. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ. TÉCNICA
PER RELATIONEM
. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e majorou os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de que o Recurso de Apelação teria observado os requisitos mínimos de admissibilidade recursal; (ii) se as razões do Agravo Interno apresentam argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada; (iii) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno que se limita à reiteração das teses deduzidas no recurso antecedente, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica, concreta e objetiva dos fundamentos da decisão recorrida, não se satisfazendo com alegações genéricas ou fundadas em premissa fática alheia à casuística examinada.

5. A Apelação que constrói toda a sua argumentação sobre a existência de título inexistente nos autos (Cédula de Crédito Bancário), enquanto deixa intactos os fundamentos concretos da sentença, não cumpre o ônus dialético previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

6. O Agravo Interno que reproduz o mesmo equívoco factual já identificado e registrado expressamente na decisão monocrática, insistindo na invocação do regime jurídico da Lei n.º 10.931/2004 para débito oriundo de cartão de crédito empresarial, evidencia ausência de adequação da peça à realidade processual do caso concreto.

7. A exigência de juntada do contrato de adesão e de demonstrativo analítico da evolução do débito, para o regular aparelhamento da Ação Monitória fundada em dívida de cartão de crédito, é orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a sentença que extingue o feito pela ausência desses documentos não comporta reforma.

8. Inexistente caráter manifestamente inadmissível ou protelatório aferível de forma inequívoca, é incabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "

O Agravo Interno que não demonstra, de forma específica e concreta, o desacerto dos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses inteiramente dissociadas da casuística e a reproduzir o mesmo equívoco factual já identificado na decisão agravada, invocação do regime jurídico de título inexistente nos autos, não apresenta argumento novo ou relevante, autorizando a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 700, 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, §§3º e 4º; Lei n.º 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, AgInt no AREsp n. 2.097.402/SP, Primeira Turma, j. 05/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.984.665/RS, Terceira Turma, j. 17/11/2025; STJ, AREsp n. 2.969.321/MT, Quarta Turma, j. 09/03/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposto nos autos da Ação Monitória movida em face de
V A Queiros Molato Ltda
, oriunda da Vara Única da Comarca de Juscimeira.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a Ação de Execução fundada em cédula de crédito bancário encontra-se de acordo com a legislação e que todos os documentos necessários foram apresentados com a petição inicial, cabendo aos devedores o ônus de demonstrar eventual vício.

Invoca o artigo 28 da Lei n.º 10.931/2004, que atribui à Cédula de Crédito Bancário força de título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo.

Argumenta que as alegações de inexistência de título e de liquidez não se sustentam, em razão da previsão de lei especial, e que a planilha de liquidação cumpre os requisitos legais, demonstrando os termos e a incidência de cada encargo.

Afirma que a decisão monocrática, ao exigir contrato assinado para aparelhar a Ação Monitória, impôs requisito que desnaturaria o próprio instituto previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é justamente conferir força executiva a uma prova escrita sem eficácia de título executivo.

Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prova hábil a instruir a Ação Monitória não precisa ser emitida pelo devedor ou conter sua assinatura, bastando que seja suficiente para formar juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação pelo Relator, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da Ação Monitória.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada, nas quais se requer o desprovimento do recurso, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a condenação da Agravante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
ajuizou Ação Monitória em face de
V A Queiros Molato Ltda.
perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira, fundada em suposto débito decorrente de cartão de crédito empresarial.

A Requerida opôs Embargos Monitórios, arguindo inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável (o contrato de cartão de crédito), bem como iliquidez e incerteza do débito. O Juiz de primeiro grau acolheu as preliminares e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que os documentos apresentados com a petição inicial eram insuficientes para aparelhar o procedimento monitório.

Inconformada, a Cooperativa interpôs Recurso de Apelação, o qual não foi conhecido por esta Relatora, ao fundamento de que o Recurso não atendia ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto toda a argumentação recursal foi construída sobre a premissa fática e jurídica inteiramente alheia aos autos (suposta existência de uma Cédula de Crédito Bancário), enquanto os fundamentos concretos da sentença, relativos à insuficiência da "Ficha Matrícula e Proposta de Admissão" como substituta do contrato de cartão de crédito e à ausência de demonstrativo analítico de evolução do débito, permaneceram absolutamente intactos.

Acrescentou-se, ainda, em caráter subsidiário, que a conclusão adotada na sentença encontrava plena consonância com a orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para o regular aparelhamento da Ação Monitória fundada em débito de cartão de crédito, a juntada do contrato de adesão acompanhado de extratos demonstrativos analíticos da evolução do débito.

Não assiste razão à Agravante.

De plano, relembro que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20/08/2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Tal é exatamente a hipótese dos autos.

Com efeito, a análise das razões do presente Agravo Interno revela, com nitidez, que a Agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

O que se verifica, na verdade, é a reprodução quase literal das mesmas razões já deduzidas no Recurso de Apelação, a invocação do artigo 28 da Lei n.º 10.931/2004, a defesa da suficiência da planilha de cálculo como demonstrativo do débito e a citação do mesmo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da prova escrita na Ação Monitória, sem que haja qualquer enfrentamento dos fundamentos que determinaram o não conhecimento do Apelo.

A decisão agravada foi expressa e precisa ao identificar o vício estrutural da Apelação: a total desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

O Juiz de primeiro grau extinguiu o feito porque a "Ficha Matrícula e Proposta de Admissão" não é o contrato de cartão de crédito, mas mera proposta de adesão que remete a instrumento apartado jamais juntado aos autos, e porque a memória de cálculo apresentada era manifestamente sintética, partindo de saldo devedor já consolidado sem demonstrar sua evolução histórica.

A Apelação ignorou completamente esses fundamentos e construiu sua argumentação sobre a existência de uma Cédula de Crédito Bancário inexistente nos autos. O Agravo Interno faz exatamente o mesmo.

Em nenhum momento das razões recursais há sequer menção ao fundamento central da decisão agravada, que foi precisamente a ausência de dialeticidade da Apelação.

A Agravante não demonstrou porque suas razões apelatórias dialogariam com a sentença, não apontou equívoco concreto no raciocínio adotado por esta Relatoria, tampouco apresentou elemento jurídico ou fático inédito capaz de modificar a conclusão anteriormente firmada. Limitou-se a reiterar teses já examinadas e afastadas, o que é insuficiente para os fins do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Inexistente argumento novo ou relevante, a decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e não há razão para modificação do entendimento adotado, impondo-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, com esteio no Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, mediante a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), que, além de legítima, prestigia a racionalidade e a coerência do sistema processual.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A Agravante insiste na tese de que a planilha de cálculo e os documentos apresentados seriam suficientes para aparelhar a Ação Monitória, invocando o regime jurídico da Lei n.º 10.931/2004. A tese, contudo, parte de premissa equivocada que, como já exaustivamente exposto, é inteiramente estranha aos autos: não existe Cédula de Crédito Bancário neste processo.

A demanda foi ajuizada com fundamento em débito oriundo de cartão de crédito empresarial, e nenhuma CCB foi juntada aos autos em momento algum. A legislação especial invocada é, portanto, inaplicável à espécie, e a tentativa de requalificação jurídica do título em sede recursal configura inovação inadmissível.

Afastada a premissa equivocada, o que se tem é uma Ação Monitória fundada em dívida de cartão de crédito, e o Superior Tribunal de Justiça é categórico no sentido de que essa modalidade de demanda exige, para o regular aparelhamento, a juntada do contrato de adesão acompanhado de demonstrativo analítico da evolução do débito, que permita ao devedor e ao Juízo aferir a origem, a correção e a legitimidade dos encargos cobrados.

Esse entendimento foi expressamente reconhecido no AREsp n. 2.969.321/MT, julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 9 de março de 2026, no qual a Corte consignou que o mesmo raciocínio aplicável aos débitos de conta corrente se estende às dívidas oriundas de cartão de crédito, exigindo-se a juntada do contrato de adesão e dos extratos demonstrativos da evolução do débito.

Foi precisamente a falta desses documentos que determinou a extinção do feito em primeiro grau, conclusão que se revela em perfeita consonância com a jurisprudência dominante.

A sentença não impôs formalismo excessivo nem desnaturou o instituto monitório: aplicou o entendimento consolidado da Corte Superior acerca dos requisitos documentais mínimos para que o devedor possa exercer o contraditório de forma efetiva. Sem o contrato de adesão, é impossível verificar as taxas pactuadas. Sem o demonstrativo analítico, é impossível aferir a evolução do débito e a correção dos encargos cobrados.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, formulado pela Agravada em suas contrarrazões, não obstante a manifesta fragilidade do recurso, opto por afastá-la no caso concreto.

Embora a Agravante tenha reiterado argumentos já afastados e deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conduta que compromete a seriedade do exercício do direito de recorrer, não se verifica, com a segurança necessária para a imposição de sanção processual, o caráter deliberadamente protelatório da conduta, aferível a partir de elementos objetivos que transcendam a mera fragilidade argumentativa.

A penalidade do §4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua natureza sancionatória, deve ser aplicada com parcimônia, reservando-se às hipóteses em que o intuito protelatório se evidencie de forma inequívoca.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026